Tribunal: TJBA
Processo: 0511431-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511431-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAFAEL DA PAIXAO CERQUEIRA Advogado(s): ANDRESA BARBARA SANTOS SILVA, EVERALDO DA SILVA, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO RÉU NÃO COMPROVADA. ART. 156, CPP. AUTORIA E MATERILALIDADE CONFIGURADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. VARIEDADE. AÇÃO PENAL DIVERSA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O REDUTOR DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposta por RAFAEL DA PAIXÃO CERQUEIRA, da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (ID 70931486), nos autos da ação penal epigrafada, onde restou incursionado na conduta típica prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e assim condenado a cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 250 dias-multa, no menor valor unitário, com o direito de recorrer em liberdade (ID 70931486). II - Pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima referente à causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado. III - Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 73358624), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. IV - A materialidade do crime em análise está comprovada, por meio do auto de exibição e apreensão constante, pág. 08 do ID 304951139, que relaciona a apreensão das drogas relacionadas na Denúncia, bem como do laudo pericial definitivo de ID 304952272, que atesta que as substâncias apreendidas eram, de fato, benzoilmetilecgonina (cocaína) e diclorometano (loló). A autoria, por seu turno, através da prova oral coligida nos autos, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e confissão judicial do Réu. V - O conjunto probatório é farto e harmônico a imputar a autoria do delito ao Apelante. As provas produzidas atestam que o Réu praticou o tipo descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006 nas modalidades “portar” e “trazer consigo”, sobretudo quando flagranteado de posse de 1,57g (um grama e cinquenta e sete centigramas) de cocaína, sob a forma de pó branco; 08 (oito) frascos plásticos incolores e pequenos, contendo líquido incolor, conhecida por “Loló”, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil e constantes da Portaria 344/98 da Secretária de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. VI - Em que pese a reduzida quantidade de drogas apreendidas, o que em tese possibilitaria a aplicação do redutor no máximo legal, verifica-se que o Apelante possui ação penal transitada em julgado em 02 de maio de 2024 (Ação Penal nº 0509686-43), tornando, assim, inviável a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por configurar a sua efetiva dedicação às práticas criminosas. VIII – Recurso a que se Nega Provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0511431-58.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: RAFAEL DA PAIXÃO CERQUEIRA e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.